Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712571-60.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARTHUR RIBEIRO DA SILVA COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 64451460). Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES